Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da
Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8001545-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GILBERTO JUNIOR ROCHA DA SILVA

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRELIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PREVISÃO DE GRATUIDADE DOS PROCESSOS CRIMINAIS, EXCETO QUANTO AOS INICIADOS QUEIXAS-CRIME, NO ART.
153, VI, RI/TJBA.
MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR PARA VIABILIZAR A FREQUÊNCIA EM CURSO UNIVERSITÁRIO. RECHAÇADO. APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE D
O REQUERIMENTO
COM O REGI
ME DE CUMPRIMENTO SANCIONATÓRIO
DO AGENTE
.
PRETENSÃO QUE SÓ TERIA CABIMENTO, NOS MOLDES DO
ART. 122, II, LEP C/C ART. 35,
§ 2
º
, C
P
PARA AQUELES QUE CUMPREM A REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE
NA HIPÓTESE
, MORMENTE QUANDO, NO MOMENTO, FREQUENTA O CURSO NA MODALIDADE EAD
(VIRTUAL).
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n.
8001545-51.2023.8.05.0000
, proveniente da

MM. Vara do Tribunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA
, em que figura como Agravante,
Gilberto Júnior Rocha da Silva

e como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do agravo interposto, nesta extensão, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001